Tribunal: TJSP
Processo: 0003507-07.2015.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003507-07.2015.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
EMERSON FALCÃO JONAS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 14.688
2
Embargos de Declaração no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000
Comarca: Itapira
Embargante: Emerson Falcão Jonas
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.688
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição.
Acórdão
tratou
dos
pontos
aventados.
Pleito
de
prequestionamento. Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04) opostos por
EMERSON FALCÃO JONAS em face do v. Acórdão de fls. 311/319 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação ao
cumprimento de pena equivalente a 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 500 (quinhentas) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática
do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
Aduz o embargante que a finalidade da interposição do presente
recurso é prequestionatória, tendo em vista a imposição de regime fechado e à não
aplicação da figura privilegiada, em razão da hediondez do delito e da quantidade de
estupefaciente apreendido.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 14.688
3
Primeiramente, como se sabe, os embargos declaratórios destinam-
se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria foi detidamente
analisada e decidida de forma fundamentada por ocasião do julgamento da apelação, tendo
sido atendido o preceito constitucional.
O embargante utiliza, pois, do recurso de embargos de declaração
com fins de prequestionamento.
Os fundamentos essenciais do pleito são reconhecidamente
meritórios, sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos de
declaração.
A bem da verdade, os temas ventilados já foram devidamente
apreciados às fls. 316/319:
“Assim,
determinada
a
reprovação
penal
do
recorrente, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-
se a fixação da pena-base no mínimo legal.
Na segunda e terceira etapas, não há agravantes ou
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, respectivamente,
a incidirem ao caso em tela.
Quanto à figura privilegiada (cf. art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06), não se vislumbra, pois o apelante apresenta
condenação também pela prática da ilícita mercancia, sendo
vedada, pois, sua incidência nesses casos, pois, como tem decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 14.688
4
o STJ, isto é indício de dedicação a atividades criminosas:
'1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4o, da
Lei n.o 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente,
os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso
concreto. 2. Admite-se a consideração de ações penais em curso
para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se
dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a
aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma
fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a
verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos
réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento
que justifica o afastamento da benesse' (AgRg no HC
515.327/MG, j. 22/10/2019).
Com isso, permanece inalterada a reprimenda
equivalente a 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de
500 (quinhentas) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada
definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras circunstâncias
que determinem sua modificação.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa por
restritiva de direitos, pelo quantum concretizado da pena.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o
fechado, em razão da diretriz legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), considerando que a CF preconizou tratamento mais
rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 14.688
5
inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente
medida político-criminal, que visa a harmonizar a legislação
pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à
traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a
prática de outros delitos, o que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado. Fica patente,
portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária
por este Colendo Tribunal de Justiça:
'Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto ao
tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas
de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à
altura do julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os
das defesas' (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares
de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
'Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se
de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína
e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003507-07.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 14.688
6
revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas.
Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o,
não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal
por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido'
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013)”.
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por qualquer
ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, de forma que devem ser rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só poderá ser
decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não cabendo a esta
Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos por EMERSON FALCÃO JONAS, nos termos da fundamentação
delineada.
Reinaldo Cintra
Relator